Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ABATIMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DAS PARCELAS VINCENDAS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do embargante e deu parcial provimento ao recurso do embargado.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. O vício apontado pelo embargante se resume a mero erro material, cuja correção não enseja a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Erro material sanado, sem efeitos infringentes.